Tribunal: TJDFT
Processo: 0754848-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EDITAL. PROVA. APTIDÃO FÍSICA. CARÁTER ELIMINATÓRIO. ISONOMIA. INTERFERÊNCIA. JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora para reforma da sentença, a fim de lhe assegurar o direito de realizar todas as fases do concurso, inclusive o curso de formação e se, aprovada neste, o direito a ser nomeada e empossada, por suposto vício de forma do ato administrativo ora guerreado, e violação dos princípios que lastreiam a Administração Pública, especialmente os previstos no art.37, CF e art.2o, da Lei 9784/99.
3. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório, sendo a aprovação requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido.
4. Uma vez inscrito no certame, o candidato vincula-se ao edital (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), devendo observar os ditames aos quais se encontra atrelado. Precedentes deste eg. TJDFT.
5. A definição dos requisitos, natureza dos testes, limites mínimos que devam ser atingidos pelos candidatos para habilitação, formas de procedimento e outros temas afetos à maneira como transcorrerão as provas dizem respeito à conveniência da Administração e não se recomenda a interferência do Poder Judiciário.
6. Dos autos não se vislumbra ofensa ou violação a dispositivos legais ou constitucionais, tampouco ato ilícito ou anormalidade. As alegações da recorrente não encontram amparo legal, apenas se sustentam no seu inconformismo com a reprovação no aludido teste físico.
7. A Lei 7289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, estabelece em seu art. 9o, inciso VI, expressamente, a capacidade física para a matrícula nos curso de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar. Demais disso, o Teste de Aptidão Física- TAF foi devidamente instituído pela Portaria PMDF no953/2015.
8. A alegação da recorrente de cerceamento do seu direito de defesa carece de respaldo, tendo em vista que teve ciência, no dia da realização da prova, de que não atingira o tempo necessário, qual seja, nadar 50 metros, em 01(um) minuto e 10 (dez) segundos, para ser aprovada no teste físico de natação.
9. Ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos nos testes de aptidão física de concurso público, quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, ou o tratamento não isonômico entre os participantes, o que não ocorreu no caso.
10. A declaração judicial de aptidão da recorrente no teste e a consequente permissão de sua continuidade no certame, viola o princípio constitucional da isonomia, haja vista que outras candidatas desafiaram a mesma prova e obtiveram sucesso no resultado pretendido.
11. Escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
12. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 9787909) (art.55, Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).